Tribunal: TJSP
Processo: 0003565-65.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003565-65.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FELIPE
FERREIRA ROSA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de afastar a qualificadora do emprego de arma, ajustando a pena do
réu e dos corréus não recorrentes Cristiano, Paulo, Francisco e Eder, pela extensão
dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ficando
o réu Felipe condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e
06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa,
no mínimo legal e os corréus Cristiano, Paulo, Francisco e Eder condenados
definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo
legal, todos como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do art.
70, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão monocrática por
seus próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
2
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037
Apelante: Felipe Ferreira Rosa de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: CRISTIANO DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE BATISTA, Eder
Rafael Fagundes dos Santos e Francisco de Assis dos Santos Junior
Comarca: Araraquara
Voto no 23.618
Roubo qualificado – Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
emprego de arma, a exasperação mínima na terceira
fase e a extensão dos efeitos aos corréus Paulo,
Cristiano, Francisco e Eder - Provas francamente
incriminadoras – Palavras das vítimas e dos
policiais merecedoras de crédito – Certeza do
prévio ajuste e mútua cooperação entre o réu e os
corréus – Afastamento, contudo, da qualificadora
do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal em
decorrência de sua revogação pela Lei 13.654/2018
– Novatio legis in mellius – Arma branca que não
mais qualifica o delito de roubo – Pena do réu
ajustada – Pena base fixada no mínimo legal –
Afastamento do aumento da qualificadora do
emprego da arma, operando-se o aumento mínimo
na terceira fase pela qualificadora do concurso de
agentes – Extensão dos efeitos da decisão para os
corréus não recorrentes, redimensionando as penas -
Inteligência do art. 580 do Código de Processo
Penal
–
Redução
da
pena
em
razão
do
reconhecimento da menor participação do réu -
Concurso formal de delitos bem reconhecido -
Aumento de 1/5 em razão do concurso formal bem
justificado, em razão do número de infrações
praticadas - Manutenção da diretriz adotada em
primeiro grau quanto às penas de multa – A rigor,
as penas de multa deveriam ter sido aplicadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
3
distinta e integralmente - Ausência de recurso
ministerial – Réu beneficiado com a fixação do
regime prisional aberto – A rigor, deveria ter sido
fixado o regime inicial fechado - Personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública, de
quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade
–
Necessidade
de
maior
reprovabilidade de modo a prevalecer o parâmetro
da suficiência – Ausência de recurso ministerial –
Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 273/283,
acrescenta-se que os réus CRISTIANO DOS SANTOS, PAULO
HENRIQUE BATISTA, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
JUNIOR e EDER RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS foram
condenados, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II, por três
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, às penas
respectivamente de 06 (anos), 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário mínimo e o réu FELIPE FERREIRA ROSA
DE SOUZA, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 09 (nove) dias-
multa, no valor unitário mínimo, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade apenas ao réu Felipe.
Inconformado, apela somente o réu Felipe, buscando a
absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora prevista no parágrafo 2o, inciso I do art.
157 do Código Penal, a exasperação mínima da pena na terceira fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
4
(fls. 419/428). A r. sentença transitou em julgado para os outros corréus
(certidões de fls. 357 e 394).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
parcial do apelo (fls. 506/514).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A autoria e a materialidade do delito estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 60/64, dos
autos de reconhecimento de pessoas de fls. 65/66, do auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 67/74, do auto de avaliação indireta de fls.
138, do lado pericial de fls. 173/184 e da prova oral produzida sob o
crivo do contraditório (mídia audiovisual), emergindo absoluta da
prática dos delitos, exatamente como narrados na peça incoativa.
Com efeito, a vítima A.S.B, funcionário do posto de
gasolina, descreveu detalhadamente como se deram os fatos,
confirmando a ocorrência do delito. Contou que estava como frentista-
caixa no posto e foi rendida por um rapaz, que lhe deu uma gravata e
encostou uma faca em suas costas. Ele anunciou o assalto, subtraindo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
5
dinheiro de seu bolso e do caixa, assim como seu celular. Foi levado até
a loja de conveniência, momento em que o rapaz que lhe abordou e
mais outros dois rapazes entraram juntos. Sua colega de trabalho
também foi abordada e teve subtraído o seu celular, dinheiro e pertences
da loja. Foi obrigado a agachar e baixar sua cabeça, mas notou que os
assaltantes eram frequentadores do posto de gasolina. Confirmou o
reconhecimento realizado na fase policial e reconheceu os assaltantes
que lhe abordaram em razão da tatuagem que tinha nas mãos e os outros
dois pela barba e vestimenta. Os bens subtraídos foram recuperados.
Três facas foram usadas na ação criminosa.
No mesmo sentido, as declarações prestadas pela
vítima K.A.S.C, também funcionária do posto de gasolina. Ela contou
que, dos cinco assaltantes, três deles entraram na loja e exigiram a
entrega de dinheiro, subtraindo ainda seu celular e cervejas, antes de
saírem do estabelecimento. Só notou que se tratava de um assalto
quando viu o frentista estava com as mãos levantadas para o alto e um
dos agentes arrumava o pano no rosto. Viu que ao menos um dos
assaltantes estava com uma faca nas mãos. Ratificou o reconhecimento
pessoal feito na delegacia, dizendo que, embora os agentes estivessem
com o rosto coberto, conseguiu identifica-los pelas vestimentas
idênticas, altura e modo de andar. Eles eram clientes do estabelecimento
comercial.
Em complemento, os policiais militares Thiago e Luiz
confirmaram os fatos descritos na denúncia. Relataram que, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
6
notícia de roubo no local dos fatos, em patrulhamento em um bairro
próximo, se depararam com um veículo Escort, cuja placa traseira
estava coberta com plástico. Resolveram abordar. Dos cinco ocupantes
do veículo, um deles apresentava tatuagem na mão, característica
informada e notada por uma das vítimas. Em revista, três facas foram
encontradas embaixo do banco traseiro do veículo, assim como vários
celulares e dinheiro espalhados no interior do mesmo. As vítimas
reconheceram seus pertences e três agentes que lhe abordaram.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
7
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos, até mesmo
porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase
inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
8
Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que
apenas estava no interior veículo, desconhecendo que os corréus iria
praticar o roubo no posto, pois iriam apenas comprar cerveja; além de
isolada, não convenceu. Mesmo porque, na fase inquisitiva, no calor
dos acontecimentos, contrariou esta versão, dizendo que: “...ficou no
veículo Ford Escort aguardando seus amigos, os corréus Eder, Paulo e
Francisco, praticarem o roubo contra o posto e assim que eles
retornaram, entraram no veículo, dirigido pelo corréu Cristiano.
Depois, foram abordados pela polícia” (fls.51).

O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, a par do que não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão
ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar
a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é
atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
E não é só. Os corréus Paulo, Francisco e Rafael,
ouvidos na fase policial, também confessaram a prática delitiva,
afirmando que juntos desceram do veículo Escort que era conduzido
pelo corréu Cristiano e praticaram o roubo no estabelecimento vítima e
depois, retornavam com os bens subtraídos ao mesmo veículo, estando
no interior dele também o réu.
E nem favorece ao réu o fato de as vítimas não o terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
9
reconhecido, já que, conforme constou da prova oral colhida, o réu
estava aguardando os demais comparsas no interior do veículo,
estacionado a um quarteirão do posto, de modo que não poderia ser
visto.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res e das
facas usadas no crime dentro do veículo em que estavam o réu e os
corréus inverte o ônus da prova e pressupõe a sua responsabilidade
penal no evento criminoso.
Como se vê, não só as declarações e os
reconhecimentos positivos das vítimas, os depoimentos policiais e as
circunstâncias da prisão norteiam pela procedência da ação penal, mas
também as confissões extrajudiciais do réu e dos corréus, de modo a
não pairar dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, nos
termos da denúncia.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma restaram bem demonstradas pela prova oral e prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
10
pericial de fls. 173/184.
Contudo, deve ser afastada a qualificadora do emprego
de arma, levando-se em consideração a revogação do inciso I do § 2o do
art. 157 do Código Penal pela Lei 13.654/2018.
Isso porque, a alteração legislativa recrudesceu o
tratamento dado ao roubo praticado com arma de fogo, aumentando-lhe
a pena em 2/3 (dois terços), esquecendo-se, contudo, das armas brancas.
E, em se tratando de Direito Penal, descabida a
interpretação extensiva em prejuízo da ré, devendo prevalecer a novatio
legis in mellius.
E, nos termos do art. 580 do Código de Processo
Penal, “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por
um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos outros”, estendem-se os efeitos da decisão aos
corréus não recorrentes, devendo ser ajustadas as suas penas.
Analisa-se, sob o novo prisma, as penas aplicadas, vez
que os delitos imputados aos réus e aos corréus devem ser o de roubo
qualificado, pela comparsaria, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II do
Código Penal.
Acertada, ainda, a aplicação da regra do concurso
formal de delitos. Numa só ação foram atingidos patrimônios de vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
11
distintas, tendo os réus plena ciência de tal fato.
Nesse sentido:
“Configura-se concurso formal, quando o agente, mediante uma
só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, eis
que caracterizada a violação a patrimônios distintos” (STJ,
REsp 794.956/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 4-4-2006)
As penas do réu e dos corréus comportam reparo.
As penas bases foram fixadas no mínimo legal e, na
segunda fase, para os réus Felipe, Eder e Paulo, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, sem redução das penas, já que não
poderiam ser fixadas abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, para o réu e os corréus, deve ser
afastada a qualificadora do emprego de arma, nos termos prefalados,
ficando mantida a qualificadora do concurso de pessoas, com o aumento
mínimo de 1/3 (um terço).
Ainda, em razão do reconhecimento da participação de
menor importância, houve a redução da pena em 1/3 (um terço).
Ante o concurso formal de delitos, houve o aumento
de 1/5 (um quinto) da pena, tendo em vista o número de infrações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
12
praticadas.
Assim, para o réu, fixada a pena base no mínimo legal,
ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, aumenta-se, agora, de 1/3 (um terço) em razão
da qualificadora do concurso de agentes, reduzindo na sequência de 1/3
(um terço) pela participação de menor importância. Em razão do
concurso formal, aumenta-se de 1/5 (um quinto), perfazendo a
condenação à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis)
dias de reclusão.
Para os corréus não recorrentes Cristiano, Paulo,
Francisco e Eder, fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04
(quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, aumenta-se, agora, de 1/3 (um terço) em razão da
qualificadora do concurso de agentes, e na sequência, de 1/5 (um
quinto), em razão do concurso formal, perfazendo a condenação à pena
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão.
Quanto às penas pecuniárias, a rigor, deveria ter sido
observado o disposto no art. 72 do Código Penal, que estabelece que,
em caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta
e integralmente. No entanto, a fim de se evitar a reformatio in pejus,
mantém-se a diretriz adotada em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
13
Assim, o réu Felipe fica condenado ao pagamento de
08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, enquanto os corréus não
recorrentes Cristiano, Paulo, Francisco e Eder ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, o réu foi beneficiado com a fixação do
regime aberto, pois o adequado seria o regime inicial fechado. Afinal, o
crime de roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade tem personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo
que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública. Entretanto, nesse aspecto, quedou-se inerte o
Ministério Público, de modo que fica mantido o regime fixado.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
14
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas para afastar a qualificadora do emprego de arma, com
consequente ajuste da pena do réu e dos corréus não recorrentes, a quem
estende-se os efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal.

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de afastar a qualificadora do emprego de arma,
ajustando a pena do réu e dos corréus não recorrentes Cristiano, Paulo,
Francisco e Eder, pela extensão dos efeitos da decisão, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal, ficando o réu Felipe condenado
definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis)
dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-
multa, no mínimo legal e os corréus Cristiano, Paulo, Francisco e Eder
condenados definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal, todos como incursos no art. 157,
§ 2o, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003565-65.2017.8.26.0037 -Voto no 23.618
15
Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão monocrática por seus próprios
fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator